Tribunal: TJMT
Processo: 1015667-83.2020.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015667-83.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VICTOR EMANUEL SPEROTTO D AVILA - CPF: 058.399.731-73 (APELADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIDJAN CARLOS GUEDES - CPF: 039.259.821-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/2006) e posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/2003), com aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. O Ministério Público pleiteia o afastamento dessa minorante, sustentando dedicação do réu à atividade criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado para fins de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e não participação em organização criminosa.

O réu foi flagrado com porções fracionadas de entorpecentes, quantidade adicional enterrada em ponto externo e isolado, e munições de arma de fogo em sua residência, o que evidencia atuação voltada ao comércio ilícito de drogas.

Os autos revelam, mediante depoimentos convergentes de policiais militares sob contraditório, que o réu operava em local dominado por facção criminosa, mediante pagamento para uso do ponto de venda, demonstrando vínculo com organização criminosa e habitualidade delitiva.

A presença desses elementos inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado, diante da dedicação do réu à atividade criminosa e da inserção em estrutura organizada para o tráfico de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não sendo admitida se o réu demonstra dedicação a atividades criminosas.

A atuação estruturada em local controlado por facção criminosa, a posse de munições e o fracionamento típico para venda caracterizam dedicação ao tráfico de entorpecentes.

A constatação de tais circunstâncias autoriza o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei 10.826/2003, art. 12; CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, arts. 593 e 619.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor de
VICTOR EMANUEL SPEROTTO D’AVILA
, visando a reforma da sentença que o condenou nas sanções do art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, e do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do tráfico de drogas, com aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, e 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela posse irregular de munições.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno acusatório protesta pelo decote do reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado em favor do réu/apelado.

Ao apresentar as contrarrazões, o turno defensivo rechaça as alegações acusatórias, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador de Justiça, DR. MAURO BENEDITO POUSO CURVO, manifesta pelo
provimento do recurso
do Ministério Público, assim ementado:

“Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de munições (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) – Sentença condenatória com aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 – Recurso ministerial visando o afastamento da minorante – Cabimento – Provas nos autos que demonstram o fracionamento típico para venda, armazenamento de droga em ponto externo, utilização de local dominado por facção criminosa e apreensão de munições – Versões convergentes das testemunhas policiais colhidas sob contraditório – Atuação estruturada – Jurisprudência do STJ e TJMT – Pelo provimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Consta da inicial acusatória que:

“FATO I: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 23 de setembro de 2020, por volta das 20h30, na rua Teles Pires, nº707, bairro Maria Vindilina, em Sinop/MT, o denunciado VICTOR EMANUEL SPEROTTO D’AVILA trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 15 (quinze) porções de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em filme plástico, que juntas somaram massa bruta total de 262,1 g ( duzentos e sessenta e dois gramas e um decigrama), e 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína, em formato de pequenas pedras, que juntas perfizeram uma massa líquida total de 5,8 g (cinco gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO II: Consta também que no dia 23 de setembro 2020, na residência localizada na rua Rio Verde, nº 625, bairro Maria Vindilina I, em Sinop-MT, o denunciado VICTOR EMANUEL SPEROTTO D’AVILA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía no interior de sua residência, 05 (cinco) munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (sic)

A materialidade delitiva encontra-se firmada nos autos através do
auto de prisão em flagrante id. 42311372, boletim de ocorrência id. 42311372, auto de apreensão id. 42311372 , laudo preliminar de drogas id. 42311372, laudo bélico em id. 42311372 e laudo definitivo de drogas id. 86342381, bem como pelos depoimentos das testemunhas prestadas.

O magistrado sentenciante, ao enfrentar a questão do tráfico privilegiado, reconhecendo e aplicando a referida causa especial de diminuição de pena, assim fundamentou:

“1ª Fase - Circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal:

Em primeira fase, necessário atentar ao artigo 42 da referida Lei de Drogas, o qual assevera que, na dosimetria da pena, o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

De proêmio, entendo por típica e habitual a quantidade de droga traficada.

Quanto à natureza (pluralidade) dos entorpecentes apreendidos, pasta base de cocaína e maconha, além de serem grandes causadores de malefício para a sociedade, verifico que tal espécie de entorpecentes é passível de valoração negativa.

Isto porque, sabe-se que a cocaína é uma das drogas mais perigosas, sendo quase impossível física e mentalmente livrar-se das suas garras. Fisicamente ela estimula os receptores chave do cérebro (terminações nervosas que alteram os sentidos no corpo) que, por sua vez, cria uma euforia à qual os consumidores desenvolvem uma tolerância rapidamente. O uso da cocaína pode levar à morte por falha respiratória, hemorragia cerebral ou ataque cardíaco.

Em razão dessa natureza especialmente lesiva, somada à pluralidade de drogas apreendidas, exaspero a pena-base em relação a circunstância judicial preponderante natureza da droga (REsp n. 1.800.339, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 08/05/2019), aumentando a pena do crime de tráfico em 1/6 (um sexto).

Em relação à personalidade e a conduta social, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis.

A culpabilidade do réu, consistente na reprovabilidade de sua conduta, não excede ao dolo normal para os tipos.

O réu não possui maus antecedentes.

Os motivos dos crimes, correspondentes aos fatores que levaram a pessoa a praticar os delitos, são próprios dos tipos penais.

Quanto às circunstâncias dos crimes, não há pontos a acrescentar.

Embora as consequências dos delitos sejam nefastas, são próprias do tipo penal.

Com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Assim, tendo em vista a natureza (pluralidade) dos entorpecentes encontrados na posse do acusado, entendo por retirar a pena do crime de tráfico de seu respectivo piso legal, majorando-a na fração de 1/6 (um sexto) conforme fundamentação anterior e mantendo, inalterada, a pena do crime de posse regular de munição de uso permitido, resultando assim nos quantuns de:

- Artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

- Artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003: 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase - Das agravantes/atenuantes:

Na segunda fase, não vislumbro a presença de quaisquer agravantes a serem consideradas. Contudo, reputo pertinente considerar a atenuante da menoridade relativa em favor do réu.

Isso porque, da análise do Termo de Qualificação do acusado acostado em ID 42311372 - Pág. 16, nota-se que, ao tempo dos fatos, o réu contava com meros 18 anos. É notório que, antes do 21 anos, o agente encontra-se ainda em fase de amadurecimento, razão pela qual a lei prevê punição abonada àqueles que contam com tão tenra idade no momento do cometimento do delito.

Por este motivo, atenuo a pena de ambos os crimes a ele imputados na fração de 1/6 (um sexto), devolvendo a pena do crime de tráfico ao seu respectivo piso legal. Contudo, no que diz respeito ao crime de posse ilegal de munição de uso permitido, no atual momento da dosimetria da pena não é permitido ao juízo diminuir a pena aquém do seu piso legal, razão pela qual mantenho o quantum previamente aplicado (Súmula 231 STJ), resultando assim nas penas de:

- Artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006: 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

- Artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003: 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3ª Fase - Das causas de aumento/diminuição:

Por fim, entendo por aplicar a redução do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista se tratar de réu primário e com bons antecedentes, de modo que não se vislumbra, da análise dos autos, provas robustas indicando a prática da traficância de maneira habitual, reiterada e permanente por parte do acusado, possibilitando, assim, a consideração da figura de “pequeno traficante” em seu favor.

Portanto, aplico a redução prevista em lei na sua fração mínima, qual seja, 1/6 (um sexto), pelo fato do acusado incorrer não só no crime de tráfico de drogas, mas também possuir munições de arma de fogo em desacordo com autorização legal, culminando no quantum final de:

- Artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006: 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa. " (sic - id. 291271410)

No tráfico privilegiado, as penas somente poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição da pena, não deve ser reconhecido.

Sabe-se que os requisitos do tráfico privilegiado, são cumulativos e não alternativos, devendo o agente apenado, preencher a todos.

In casu
, o réu foi preso em flagrante portando porções fracionadas de maconha e pasta base de cocaína, além de manter tabletes enterrados no quintal de uma casa abandonada, conduta típica de quem visa armazenar estoque para venda constante. Ademais, na residência do apelado, foram localizadas cinco munições de calibre .22.

A ação policial resultou na apreensão de 262,1 g de maconha e 5,8 g de cocaína de entorpecentes (id. 291270889).

Observa-se ainda que conforme os depoimentos das testemunhas policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são claros e convergentes quanto à atuação do apelado em local dominado pela organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, utilizado por faccionados para a comercialização ilícita de entorpecentes, o que denota a dedicação do apelado à atividade criminosa.

Ao ser ouvida, a testemunha Deidjan Carlos Guedes, policial militar, afirmou que receberam denúncia anônima sobre um indivíduo comercializando entorpecentes, com descrição precisa de vestimentas. A informação foi repassada ao setor de inteligência, que deslocou a equipe até o local indicado. Relatou que, no local, visualizaram o suspeito pegando um objeto e colocando-o no bolso, aparentando tratar-se de entorpecente. Afirmou que, diante da fundada suspeita, realizaram abordagem, localizando diversas porções de maconha e cocaína em poder do apelado, que informou à equipe que estava atuando na “lojinha”, ponto de venda mantido por faccionados, mediante pagamento de valor mensal à organização criminosa. Por fim, esclareceu que o próprio apelado apontou onde estavam outras porções enterradas e revelou que guardava munições em sua residência, o que foi confirmado com a apreensão de cinco munições calibre .22 em seu quarto.

A testemunha Thiago Almeida de Oliveira, policial militar, ao ser ouvida, relatou que, ao verificarem a informação repassada, constataram fluxo suspeito de pessoas, característico de ponto de venda de entorpecentes. Relatou ter visto o apelado pegando algo do chão e escondendo, aparentando se tratar de porção de entorpecentes, e que, após a abordagem, o suspeito indicou a localização de mais drogas enterradas. Declarou, ainda, que o apelado é pessoa já conhecida da guarnição, tendo sido abordado em outras ocorrências, inclusive por suspeitas de furto, demonstrando inserção no meio criminoso.

Assim, constato a necessidade de afastar do recorrido/réu o referido benefício, visto que, se dedica a atividades criminosas, de forma a obstar o reconhecimento de tráfico privilegiado, diante do constatado fracionamento da droga em múltiplas porções prontas para comercialização, o armazenamento de quantidade expressiva em ponto externo e isolado, a posse de munição de arma de fogo e a utilização de ponto de venda reconhecidamente utilizado por membros de facção criminosa.

Dessa forma, é imperioso o acolhimento da pretensão acusatória, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, ser inacessível ao réu/apelado.

Assim, diante do decote da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, torno definitiva a pena corporal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o regime inicial de cumprimento de pena, o semiaberto.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer,

DOU PROVIMENTO ao recurso
acusatório, promovendo o decote do tráfico privilegiado, modificando a pena corpórea e de multa do réu, as tornando definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantendo os demais pormenores d a sentença condenatória de origem inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025